Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA. EX-MILITAR. FORÇAS ARMADAS. REGIME PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.215-10/01. LIMITAÇÃO EM 70% APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. PECULIARIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO ATINGIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de pensão paga pela Marinha do Brasil, órgão que remunera servidores militares, inaplicável o teor da Lei no 8.112/90, que rege apenas os Servidores Públicos Civis da União.
2. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001.
3. Ressalvada a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, a consignação voluntária, pelo militar das Forças Armadas, de até 70% do soldo é medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não é argumento suficiente para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ.
4. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados.
5. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais.
6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável na demanda, o art. 85, § 2o, do CPC/15 estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.